Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SINDIRETA. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO TEMA 1169/STJ. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERIODO DE JANEIRO/96 A 28/04/97. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ.

1.Cuida-se de ação de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal em razão da edição do Decreto n. 16.990/1995, que, à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF.

2. Não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169/STJ.

3. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905).

4. Em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, restou decidido que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

5. O TJDFT, em sede recursal, na Ação Coletiva no 32.159/97, definiu que o pagamento do benefício alimentação é devido desde a data de supressão até a data da impetração do MS no 7.253/97.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.